Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração, interposto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, contra decisão monocrática na qual deferi, em parte, medida cautelar requerida pela autora.



    Na decisão recorrida determinei: 



    “1) que, doravante, as transferências especiais (“emendas PIX”) somente sejam realizadas com o atendimento aos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição), conforme regulamentação administrativa de competência constitucional do Poder Executivo (art. 84, incs. II e IV, da CF); 



    2) que as transferências especiais (“emendas PIX”) sejam fiscalizadas nos termos dos arts. 70, 71 e 74 da Constituição Federal, consoante o entendimento desta Corte em situação análoga (ADI 5791, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/09/2022). Ou seja, os controles devem ser exercidos mediante a atuação do TCU e da CGU, inclusive quanto às transferências realizadas anteriormente a esta decisão. Por consequência, esclareço, em nome da segurança jurídica, que está configurado o interesse da União para os fins do artigo 109, I e IV, da Constituição;



    3) que, doravante, os beneficiados por emendas parlamentares via transferências especiais (“emendas PIX”) insiram na plataforma Transferegov.br, PREVIAMENTE ao recebimento dos recursos, informações referentes às transferências, tais como: plano de trabalho, objeto a ser executado, sua finalidade, a estimativa de recursos para a execução e o prazo da execução, bem como a classificação orçamentária da despesa. Consequentemente, o Poder Executivo só poderá liberar os recursos oriundos das “emendas PIX” APÓS o atendimento da referida obrigação pelos futuros destinatários da transferência especial; 



    4) que, doravante, as transferências especiais (“emendas PIX”) na área da SAÚDE somente sejam efetivamente executadas mediante prévio parecer das instâncias competentes de governança do SUS no sentido de que há estrito cumprimento das regras técnicas que o regem, nos termos da Lei nº. 8.080/1990, especialmente de seus arts. 14-A, 35 e 36; 



    5) que, doravante, a destinação de transferências especiais (“emendas PIX”) tenha absoluta vinculação federativa, isto é, Deputados e Senadores só poderão indicá-las para o Estado (ou para Município integrante do Estado) pelo qual foi eleito, em virtude do disposto nos arts. 45 e 46 da Constituição, salvo projeto de âmbito nacional cuja execução ultrapasse os limites territoriais do Estado do parlamentar; 



    6) que a CGU realize auditoria da aplicação, economicidade e efetividade sobre as transferências especiais (“emendas PIX”), em execução em 2024; 



    7) que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data: a. a CGU realize auditoria de todos os repasses de “emendas PIX” em benefício de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024, e b. as ONGs e demais entidades do terceiro setor informem na internet, com total transparência, os valores oriundos de “emendas PIX” recebidos nos anos de 2020 a 2024, e em que foram aplicados e convertidos; 



    8) que seja aberta conta exclusiva para administração dos valores decorrentes de transferências especiais (“emendas PIX”) em favor dos entes federados, como forma de assegurar a transparência e a rastreabilidade (art. 163-A da Constituição) e permitir a fiscalização orçamentária.” (e-doc. 24, fls. 07-09) 



    2. Requerem os agravantes: 



     “a) na forma do art. 1.021, §2º, do CPC, que exerça juízo de retratação e, assim o fazendo, revogue a medida cautelar concedida, por não estarem presentes os pressupostos da plausibilidade do direito e da urgência, notadamente por se tratar de norma constitucional vigente desde 2019 e cujo conteúdo normativo não viola cláusula pétrea;



    b) [...] a redistribuição do feito ao juízo natural da causa, o Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 5º, LIII, da Constituição da República;



    c) caso não reconsidere a decisão no mérito, requer seja a decisão imediatamente submetida ao referendo do Plenário da Corte para que, ouvido o agravado e cumpridas as formalidades legais, seja provido o agravo interno para reformar a decisão monocrática, restabelecendo-se os efeitos do art. 166-A da Constituição em sua integralidade, sem as condicionantes fixadas na decisão agravada, conforme os fundamentos anteriormente expostos.” (e-doc. 22, fls. 36-37)  



    4. No que se refere ao pedido de redistribuição do feito, destaco que a Presidência deste Supremo Tribunal já decidiu pela reunião, sob esta Relatoria, dos processos relativos ao chamado “orçamento secreto”, “tendo em vista o risco concreto de decisões conflitantes e a ‘circunstância de ambas as ações estarem fundadas em ausência de publicidade, transparência, fiscalização e responsabilização, além de ter sido instaurada conciliação para coibir práticas idênticas ou congêneres na ADPF 854/DF’.” (e-doc. 18, fls. 04-05)



    5. Ademais, registro que, em sessão virtual extraordinária ocorrida em 16/08/2024, o Plenário desta Corte referendou, por unanimidade, a decisão agravada (e-doc. 43), prejudicando o presente recurso. 



    6. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente